Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702808-29.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MARQUES SANTOS APELADO: LIDER CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Cleber Marques Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra Líder Centro Automotivo e Auto Peças Ltda., indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Em suas razões recursais (ID 52340100), o apelante afirma ter deixado seu veículo para conserto na oficina da ré, tendo as partes convencionado o pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço. Relata que, a despeito disso, no momento da retirada do bem, foi-lhe cobrada a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Argumenta ser indevida a retenção do veículo até o pagamento, diante da abusividade no aumento do orçamento sem prévia comunicação ao contratante. Narra ter acionado a Polícia Militar para retomada do bem, sem sucesso. Alega que o fato de se tratar de uma relação consumerista não obsta o ajuizamento da ação possessória, para reaver a posse do bem. Insurge-se contra a exigência indicada na r. sentença de que seria necessário prévio pagamento. Sustenta ter demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para propositura da demanda possessória, ficando caracterizado o esbulho e a perda da posse. Refuta a existência de direito de retenção por benfeitoria no caso narrado. Colaciona precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT, que entende ampararem sua tese. Pugna, portanto, pela cassação da r. sentença, de modo que seja dado prosseguimento ao feito. Preparo recolhido ao ID 52340101. O Juízo a quo manteve a sentença, nos termos proferidos (ID 52340104). Contrarrazões apresentadas ao ID 52340462, em que a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Ao ID 53320259, o apelante apresentou termo de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, pugnando pela sua homologação. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil1. Na espécie, constata-se que o acordo de ID 53320260, juntado pelo advogado da parte apelante, foi assinado por ambas as partes e por seus respectivos patronos. Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.